Tribunal: TJBA
Processo: 8068955-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8068955-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: LEONIDAS RODRIGUES DE CERQUEIRA FILHO

Advogado(s): TIAGO FIGUEIREDO MARBACK DOLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de a
gravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, para reduzir juros remuneratórios à taxa média de mercado, com afastamento da mora e determinação de exclusão do nome do devedor dos órgãos de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do julgamento monocrático e
o acerto d
a decisão que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios, aplicando a taxa média de mercado.

III. Razões de decidir

3.
O julgamento monocrático encontra respaldo na Súmula 568 do STJ e no art. 932, IV e V, do CPC, sendo plenamente legal quando baseado em entendimento dominante sobre a matéria.

4.
Demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios, impõe-se a intervenção judicial para reequilibrar a relação contratual, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A descaracterização da mora decorre logicamente do reconhecimento da onerosidade excessiva dos juros fixados no período de normalidade do contrato.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

"1. É legal o julgamento monocrático quando fundamentado em entendimento dominante acerca do tema, nos termos da Súmula 568 do STJ e art. 932, IV e V, do CPC.

2. Configurada a abusividade dos juros remuneratórios, quando a taxa contratada supera significativamente a média de mercado, impõe-se a limitação judicial à taxa média, conforme orientação do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, IV e V, 1.021; CDC, arts. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; REsp 1.061.530/RS; STF, Súmula 596.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.